Tribunal: CARF
Processo: 10580.732418/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - FATO GERADOR
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Somente se houver antecipação do pagamento do imposto sujeito a lançamento por homologação se aplica a regra estabelecida no art. 150, §4o do CTN, sendo os demais casos regidos pelo art. 173, I deste mesmo código.
NULIDADE DA EXAÇÃO NÃO VERIFICADA
O lançamento emanado de autoridade competente que obedece aos requisitos legais e não pretere o direito de defesa não é nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA - NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.(Súmula CARF no 2)
NULIDADE DE DECISÃO SUCINTA INEXISTENTE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 - STF)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS VERIFICADA
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária cujo titular, regularmente intimado, não comprove a origem lícita dos recursos depositados, nos termos da lei.
INOVAÇÃO RECURSAL.MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO
Matéria não impugnada não pode ser conhecida em sede de recurso por representar inovação recursal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732418/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.011 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
DALVA MARIA PEREIRA DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - FATO
GERADOR
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF
no 38)
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Somente se houver antecipação do pagamento do imposto sujeito a lançamento
por homologação se aplica a regra estabelecida no art. 150, §4o do CTN, sendo
os demais casos regidos pelo art. 173, I deste mesmo código.
NULIDADE DA EXAÇÃO NÃO VERIFICADA
O lançamento emanado de autoridade competente que obedece aos requisitos
legais e não pretere o direito de defesa não é nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA
-
NÃO
PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2)
NULIDADE DE DECISÃO SUCINTA INEXISTENTE
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 - STF)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS VERIFICADA
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária
cujo titular, regularmente intimado, não comprove a origem lícita dos recursos
depositados, nos termos da lei.
INOVAÇÃO
RECURSAL.MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732418/2010-30
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

Matéria não impugnada não pode ser conhecida em sede de recurso por
representar inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 04/12/2010, fls. 153, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição do Auto de Infração de fls. 02/33 para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) referente aos Exercícios 2006 a 2008, calculado em R$ 67.666,00, acrescido de
Juros de Mora de R$ 27.949,98 e Multa de Ofício de R$ 50.749,48, totalizando R$ 146.365,46,
em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação está amparada por Termo de Verificação Fiscal, fls. 12, com a
descrição dos fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária,
realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0510100.2010.01280-5, que
apurou IRPF referentes aos anos calendários de 2005 a 2007 do contribuinte, iniciada em
04/11/2010, 11:00, fls. 34/35, ciência em 08/11/2010, fls. 36, com encerramento em 02/12/2010,
fls. 33.
Em apertada síntese trata de constatação pela autoridade tributária de omissão de
rendimentos em razão de depósitos bancários de origem não comprovada, para conta corrente
conjunta da contribuinte com o esposo, Sr. Antônio Jorge Ribeiro de Santana, CPF:
056.738.015-72.
Na instrução do lançamento foram juntadas cópia das declarações da contribuinte
autuada dos Exercícios 2006 a 2008, conforme fls. 38/47, extratos de conta corrente, fls. 48/151
e relação de depósitos bancários, fls. 16/32.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento, a contribuinte, por advogada assistida, instrumento
a fls. 162, apresentou defesa em 03/01/2011, peça juntada a fls. 155/161, em que declara que os
valores constantes em conta bancária do período não lhe pertencem, e que somente utilizou a
conta para movimentar seu salário de servidora pública que é.
Aduz prejudicial de decadência de parte do crédito, pois entende que todos
aqueles créditos anteriores a novembro de 2005 já estariam extintos.
Quanto ao mérito alega que o esposo confessou ser o efetivo responsável por
aqueles valores depositados em conta, inclusive juntou cópia de declaração, fls. 163 e ss, não
tendo, por esse mesmo motivo, condições para comprovar a origem dos recursos, já que não lhe
pertencem.
Requereu a aceitação de suas razões e consequente desfazimento do feito
tributário, juntou cópia de documentos, fls. 163/234.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP) –
DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 16-58.947, de 27/06/2014,
fls. 253/272, de ementa abaixo transcrita:
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa da contribuinte, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Confirmada a omissão de rendimentos no ano-calendário 2005 e uma vez que os
rendimentos auferidos pela contribuinte e informados na declaração do IRPF/2006 (ano-
calendário 2005) apresentada não sofreram retenção de imposto de renda na fonte, não
tendo sido apurado na declaração saldo de imposto a pagar ou a restituir, caracterizou-se
o lançamento de ofício, devendo ser aplicadas as regras atinentes a esta modalidade de
lançamento, observando-se que, no caso de apuração de omissão de rendimentos, o fato
gerador do imposto de renda é complexivo, de período anual. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação.
JUROS DE MORA.
A aplicação de juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão de origem em 23/07/2014,
fls. 273/276.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 22/08/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 279/287, em que mais
uma vez alega prejudicial de decadência; que prestou informação quanto à origem dos depósitos
recebidos, a partir de declarações de pessoas, incluindo-se a do esposo que isenta a recorrente de
responsabilidade pela movimentação bancária, e que a partir destes dados se demonstra a origem
dos recursos que é compra e venda de gado para abate; aduz que o marido também foi autuado,
donde entende ter ocorrido excesso na exação realizada.
Invoca princípios constitucionais como o da razoabilidade, legalidade, da
eficiência, apresenta doutrina, considerando a autuação como absurda.
Aduz nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação quanto à
matéria suscitada pela defesa, em especial pela decadência e ao entendimento do acessório seguir
o principal; alega nulidade da autuação pela intempestividade do lançamento e pela
inobservância dos documentos comprobatórios que identificam os depósitos, para além também
de não ter oportunizado a defesa.
Alega que os créditos foram calculados de modo equivocado, já que não
observaram normativo, a IN-SRF no 704, de 2007, com base na tabela progressiva constante na
Medida Provisória no 340, de 2006, onde entende que houve fixação da base de cálculo,
aplicando mesma regra para duas situações distintas, não sendo feitas as deduções legais.
Entende aplicável ainda as Súmulas Carf no 14, 25, e 61, especialmente
destacando a última, já que os depósitos não ultrapassaram a marca de R$ 80.000,00 no ano.
Requereu ao final a aceitação de suas preliminares de nulidade e, no mérito, a
procedência do recurso interposto.
Juntou cópia de documentos, fls. 288/376.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Passo a exame da prejudicial e preliminares de mérito apresentadas.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
A recorrente reapresenta seu entendimento quanto à prejudicial de decadência de
parte dos crédito, o que passo a analisar a seguir.
Tratando-se de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, há que se adotar, in casu e como ratio decidendi, o precedente deste
Conselho abaixo descrito:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38) (grifo do autor)
Considerando que o contribuinte foi regularmente notificado em 04/12/2010, fls.
153, e que os lançamentos foram realizados para os anos-calendários de 2005 a 2007, inexiste
decadência para qualquer crédito, já que, ainda que houvesse antecipação do pagamento do
imposto, apta a atrair a regra do art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, somente a
partir de 31/12/2010 haveria que se falar na extinção do crédito em análise.
Ao examinar as declarações da recorrente, fls. 38 e ss, acresça-se que na DIRPF
2006, ano-calendário 2005, não consta retenção em fonte pagadora e também não há
qualquer informação quanto à eventual antecipação do gravame. Isto posto, aplica-se ao
caso a regra geral de decadência esculpida no art. 173, I do CTN, o que afasta completamente
qualquer possibilidade de extinção dos créditos discutidos neste contencioso, por essa forma.
Sem razão a recorrente.
III.
PRELIMINARES
a) Excesso na exação e ferimento de princípios constitucionais
A recorrente aduz que houve excesso no lançamento em razão da autuação
concomitante do marido, em outro auto de infração.
Em exame ao Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 12 e ss, observo que a conta
bancária para a qual não foram comprovadas as origens de depósitos é conjunta da recorrente
com seu esposo, o Sr. Antônio Jorge Ribeiro, tendo o seguinte registro a exação:
Tendo em vista que nenhum dos co-titulares da citada conta-corrente comprovou a
origem dos recursos depositados, o valor dos rendimentos foram imputados a cada
titular da conta mediante divisão do total dos rendimentos pela quantidade de
titulares conforme art.58 da Lei n°10.637/02 que acrescentou o parágrafo 6o ao art.42
da Lei n°9.430/96 e art.l°, parágrafo 2o da IN/SRF n°246/02. (grifo do autor)
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

A autuação do esposo está atualmente em fase contenciosa, ao amparo do PAF no
10580.732417/2010-95 neste Conselho.
Como se vê, cumpre destaque que o lançamento se deu sob os estritos ditames
normativos, cumpriu também o rigor do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, não havendo
qualquer excesso.
Quanto às alegações de ferimentos de princípios constitucionais como o da
razoabilidade, eficiência e legalidade o que constatei foi o estrito cumprimento da lei tributária,
ao que aplico o precedente abaixo transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.(Súmula CARF no 2)
Sem razão.
b) Nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação
Aduz nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação quanto à
matéria suscitada pela defesa, em especial pela decadência e ao entendimento do acessório seguir
o principal.
Ao examinar a decisão de origem, especialmente quanto à alegação de
decadência, infere-se estudo exaustivo do tema, conforme se vê a fls. 257 e ss, abordada no
Tópico “PRELIMINAR DE DECADÊNCIA”.
Portanto e por tudo, trata-se de puro descontentamento da recorrente com o
posicionamento jurisdicional, ademais registre que o julgador não está obrigado ao exame
pormenorizado de cada uma das argumentações jurídicas trazidas na defesa, assim como também
o racional utilizado no acórdão recorrido pode ser sucinto, conforme já decidido pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no
339, cuja tese abaixo transcrito:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Inexistindo mácula quanto à preterição do direito de defesa, sendo a decisão
recorrida realizada por autoridade competente, não há violação ao art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Sem razão a recorrente.
c) Nulidade da autuação por intempestividade do lançamento e inobservância
dos documentos comprobatórios que identificam os depósitos
Alega nulidade da autuação por intempestividade do lançamento e pela
inobservância dos documentos comprobatórios que identificam os depósitos, para além também
de não ter oportunizado a defesa.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

A autuação foi realizada dentro dos estritos limites da lei tributária, cumpriu o
rigor estabelecido pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com o destaque que houve
oportunidade para a recorrente prestar esclarecimentos, conforme se vê nas exigências realizadas
na fiscalização, fls. 34 e ss, com as respostas juntadas a fls. 37. A defesa então apresentada
apontou não serem os depósitos bancários destinados para si, mas sim a seu marido. Portanto não
houve preterição do direito de defesa, não havendo também nulidade nos termos do art. 59 de
referido decreto.
Outrossim, há que se destacar que o direito à ampla defesa e o início do
contencioso, nos termos do precedente abaixo e também do art. 14 do Decreto no 70.235, de
1972, são marcados no tempo pela apresentação da impugnação:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Súmula CARF no 162)
Sem razão a recorrente.
IV.
MÉRITO
a) Depósitos inferiores a R$ 12.000,00 não ultrapassando R$ 80.000,00
Aduz a recorrente que os depósitos verificados pela fiscalização tributária são
inferiores a R$ 12.000,00 e não ultrapassam a soma de R$ 80.000,00 anual.
Em exame à exação, especificamente o TVF, fls. 12 e ss, inclusive as planilhas
elaboradas pela autoridade tributária, fls. 16 e ss, observo que em todos os exercícios dos
créditos constituídos os somatórios ultrapassam R$ 80.00,00 anuais, considerando tratar da
totalidades dos créditos depositados em conta bancária, ainda que de titularidade conjunta,
pois o comando dado pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997 c/c art. 42, §3o, II da Lei no 9.430, de
1996 é voltado para os depósitos em conta realizados.
Portanto, para além de observar, in casu, a Súmula no 61 do Carf, a exação está
em perfeita sintonia com o comando legal.
Sem razão.
b) Atividade de gado bovino
Quanto à alegação de que os depósitos bancários são oriundos da atividade de
gado bovino para abate, ao examinar as provas trazidas, fls. 163 e ss, não verifico qualquer
comprovação concreta da origem vez que não há identificação da pessoa que realizou o
depósito, de modo a confrontar com as declarações, inexiste qualquer outro elemento de prova,
tal como as guias de trânsito para o transporte de gado.
O questionamento feito em relação a erro de cálculo, pela não utilização da tabela
progressiva do imposto a partir do vigor da Medida Provisória no 340, de 2006, não foi realizado
por ocasião da impugnação, representando inovação recursal.
Sem razão.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732418/2010-30

V.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por rejeitas as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 387
DF CARF MF
Original